Tribunal: TJDFT
Processo: 0705301-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705301-17.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUCIANA BARBOSA SILVA, JOSEMAR BARBOSA DA SILVA, JORGE BARBOSA SILVA, JOSE BARBOSA DA SILVA, SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA, MARIA CLEUSA BARBOSA DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DESPACHO Ausente pedido liminar, aos agravados para contrarrazões. Após, cls. I. Brasília, 12/03/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR